Tribunal: TJMT
Processo: 1035126-05.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035126-05.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIA MARGARETE DOS SANTOS - CPF: 726.734.431-34 (APELADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Banco Daycoval S/A contra sentença que julgou procedente a ação movida por Luzia Margarete dos Santos, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da devolução dos valores indevidamente descontados. A autora alegou que jamais celebrou contrato com o banco e que houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade da contratação do empréstimo consignado por meio digital, com assinatura eletrônica via biometria facial; e (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação digital, pois os documentos apresentados, incluindo captura de selfie e telas sistêmicas, não possuem certificação digital robusta ou criptografia que garanta a autenticidade da assinatura.

A ausência de elementos técnicos que comprovem a anuência da consumidora na celebração do contrato, somada à divergência de endereço e à inexistência de prova da efetiva disponibilização dos valores contratados, reforça a inexistência da relação jurídica.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, justifica-se diante da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança das alegações de fraude.

A realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar sem justificativa válida configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00, atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de empréstimo consignado por meio digital exige comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, não sendo suficiente a mera captura de selfie e a apresentação unilateral de telas sistêmicas sem certificação digital robusta.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem prova da anuência do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O ônus da prova quanto à regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, não sendo admissível exigir do consumidor a comprovação de fato negativo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Daycoval S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Conhecimento com Pedido Declaratório de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para: i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado objeto da lide; ii) condenar o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e, iii) condenar o requerido ao pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

O Apelante, em suas razões recursais, afirma que a contratação foi realizada de forma regular, por meio digital, utilizando o aparelho celular da Apelada, mediante autenticação biométrica facial, senha pessoal e apresentação de documentos (RG e comprovante de residência).

Sustenta que a operação teria sido precedida pelo envio de SMS ao celular da Apelada com link de acesso a um ambiente seguro e criptografado, no qual a Cédula de Crédito Bancário e os Termos de Adesão foram conferidos e aceitos.

Alega que apresentou nos autos todos os documentos comprobatórios da contratação, incluindo: cópia do contrato com assinatura eletrônica, Termo de Adesão n. 50-012445221/23, dados do sistema operacional do aparelho utilizado, endereço IP de conexão, geolocalização do momento da assinatura e comprovante da TED dos valores creditados na conta da Apelada.

Argumenta que a decisão do Juízo de origem desconsiderou tais elementos probatórios e incorreu em erro ao afirmar que os documentos apresentados seriam meras telas sistêmicas sem validade jurídica.

Salienta que a assinatura biométrica facial atende aos requisitos técnicos estabelecidos pela Instrução Normativa PRES/INSS n. 138/2022, que regulamenta a contratação digital no âmbito do crédito consignado.

Defende que a condenação em danos morais está dissociada de qualquer abalo concreto à Apelada, ferindo o entendimento de que indenizações devem observar o princípio da razoabilidade.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, pugna pela redução do “
quantum
” indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 256631700).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Daycoval S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Conhecimento com Pedido Declaratório de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para: i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado objeto da lide; ii) condenar o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e, iii) condenar o requerido ao pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Denota-se da inicial que
Luzia Margarete dos Santos
manejou a sobredita ação alegando que, sendo
beneficiária de auxílio assistencial ao portador de deficiência,
contratou um único empréstimo consignado junto ao Banco C6 Consignado S.A., no valor de R$ 15.560,85, a ser quitado em 84 parcelas mensais de R$ 424,20, descontadas diretamente de seu benefício assistencial (NB n. 117.452.299-0). No entanto, no mês 02/2023, percebeu que, além do desconto contratado de R$ 424,20, havia um desconto adicional de R$ 29,09, que se repetiu nos meses seguintes.

Pontuou que, ao buscar informações, constatou que os descontos indevidos eram provenientes de contratos de Reserva de Margem de Cartão de Crédito (RMC) e Empréstimos vinculados aos bancos BMG S/A, PAN S/A e DAYCOVAL S/A, sendo este último o réu da presente ação.

Argumentou que jamais celebrou qualquer contrato de prestação de serviços financeiros com o Banco Daycoval S/A, não tendo, em momento algum, recebido valores oriundos da referida instituição financeira, tampouco utilizado qualquer cartão de crédito consignado vinculado ao contrato objeto da lide (n. 50-012445221/23).

Ressaltou que o Banco Requerido agiu com negligência ao permitir a realização de descontos indevidos, o que afasta qualquer hipótese de engano justificável.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

[...] f) Ao final, julgar TOTALMENTE PROCEDENTE a

presente demanda e acolher os pedidos, para o fim de reconhecer o direito da parte requerente, confirmando a tutela de urgência, ainda, declarar a inexistência da relação jurídica e do débito dela decorrente, bem como condenar a parte requerida à devolução em dobro do indébito a ser apurado no cumprimento de sentença,

além de pagamento da quantia de r$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais;

g) Seja a parte requerida condenada em custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico advindo ao requerente (CPC, art. 85, § 14, artigo 23, da lei 8.906/94);

Após regular trâmite do feito, a Magistrada de Primeiro Grau prolatou sentença, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

“[...] A lide tem por objeto a declaração de inexistência de relação jurídica entre às partes e pedido indenizatório, em relação contratual - empréstimo, o qual ela não participou.

Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que a parte ré ao afirmar que houve a regular contratação do empréstimo, ora discutido, verifica-se que dos instrumentos contratuais juntados nos autos (Id. 134666786), supostamente assinado eletronicamente por biometria facial (selfie), por si só não detém de força probatória necessária e explico:

Ao analisar o conjunto probatório dos autos, a parte ré acosta ao feito a cédula de crédito bancária assinada digitalmente (Id. 134666785), sendo que a certificação digital foi apresentada pelo banco de forma unilateral, uma vez que a instituição financeira tão somente forneceu uma foto da cliente como se fosse a sua assinatura (Id. 134666786).

Em que pese a contratação, de forma eletrônica, não tenha documento assinado de punho pela cliente, a sua forma digital deve ser comprovada pela instituição financeira mediante a apresentação de dados criptografados, o que não se desincumbiu o banco réu.

Sendo certo que, diante da nova realidade comercial, em que se verifica o elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos desta natureza aqui exposta, contudo exige-se um mecanismo de controle e prevenção, no sentido de que a celebração ocorreu sem mácula, como também as partes estavam cientes da avença.

A requerente defende a tese da inexistência do débito ao argumento de ausência de lastro para a emissão do desconto citado e em ações de natureza de cunho nitidamente negativo, a distribuição do ônus da prova se flexibiliza, cabendo ao réu esse ônus, pela inviabilidade de se exigir a prova de fato negativo.

A doutrina e a jurisprudência vêm se posicionando no sentido de que, geralmente, os fatos negativos alegados invertem o ônus da prova. A regra não é absoluta, pois a inversão depende da dificuldade de prova de fato negativo, tal como ocorre in casu, principalmente quando os documentos que comprovam a existência ou não do negócio jurídico estão em poder da parte contrária.

Entendo que ao cobrar e/ou descontar empréstimos referentes a dívidas que não pertence a autora, age com culpa, devendo ressarcir os prejuízos causados pela sua negligência.

No caso dos autos, resta evidenciado que a culpa é exclusiva do réu, visto que não há na espécie situação que exima o requerido da responsabilidade dos prejuízos suportados pela autora.

Ora, para evitar situações análogas, devem as sociedades empresárias como ao demandado, agir com o cuidado possível.

Tal controle se faz necessário, pois constantemente verifica-se a ocorrência dos mesmos acontecimentos noticiados nesta demanda, em diversas instituições bancárias e sociedades empresariais que atuam na mesma área do requerido.

No que concerne aos valores dos danos morais e materiais, o quantum deve ser arbitrado com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da situação econômica da ofensora.

Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Ressalta-se que a indenização não pode representar enriquecimento injustificado do ofendido, mas deve atender ao caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir reincidências, e atender à natureza reparatório-compensatória, considerando-se as circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, a gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, repercussão do fato e capacidade de absorção por parte de quem sofre o abalo, tudo de forma a evitar o enriquecimento injustificado, mas que também de forma a assegurar o caráter pedagógico a que se propõe a condenação indenizatória.

Dessa forma, uma vez comprovada nos autos a trilogia estrutural exigida pelo instituto da responsabilidade civil, como a prática de um ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, clarividente esta a conduta injurídica, procedendo o pedido indenizatório.

No caso em comento, as circunstâncias do caso; as condições pessoais do ofensor e a gravidade do dano, principalmente, impõem a sua fixação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se revela adequado ao propósito o qual a indenização se destina, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A quantia ora arbitrada atende satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o sofrimento e constrangimento da requerente, bem como, representa sanção ao demandado de forma que agirá de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam prejudicar seus clientes ou terceiros com quem não contratou.

No que se refere a repetição em dobro, percebe-se que foi acostado nos autos somente o extrato do INSS (Id. 132045115), a qual será apurada em liquidação de sentença.

Ex Positis
, e de tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Declaro inexistente o contrato de empréstimo consignado, objeto da lide. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do demandado, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o requerido, a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. No que se refere a repetição de indébito, esta deverá ser apurada em liquidação de sentença, devendo a autora trazer aos autos os valores discriminados, com a devida correção monetária. Determino que a parte autora promova a restituição do importe de R$ 1.084,56, em favor da parte ré, a qual deverá indicar a conta bancária, no prazo de 05 (cinco) dias. Condeno, ainda, o réu, aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Transitada em julgado, remeta os autos ao departamento competente para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias. [...]” (id. 256631690).

Dessa sentença, se insurge a instituição financeira.

Do cotejo fático verifica-se que o negócio jurídico ora impugnado diz respeito a descontos mensais efetuados diretamente no benefício previdenciário da parte autora, em favor do Banco Daycoval S/A, sem que houvesse sua prévia anuência ou qualquer manifestação de vontade válida que justificasse a suposta contratação.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, cumpre destacar que a controvérsia em questão configura uma típica relação de consumo, sujeitando-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse contexto, a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, o que implica a desnecessidade de comprovação de culpa para a reparação do ilícito, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo sofrido pelo consumidor.

Logo, a obrigação de reparação somente pode ser afastada mediante a comprovação de que: (i) o serviço foi efetivamente prestado sem qualquer defeito; ou (ii) o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o §3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. No caso em apreço, tem-se que a controvérsia cinge-se à alegação do Banco Apelante de que a contratação do empréstimo consignado foi realizada por meio digital, mediante assinatura eletrônica com autenticação biométrica facial da Apelada.

Ocorre, contudo, que os elementos probatórios colacionados aos autos não são aptos a demonstrar a efetiva manifestação de vontade da consumidora na celebração do contrato impugnado, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

A despeito das alegações do Apelante, verifica-se que a instituição financeira limitou-se a apresentar cópia da Cédula de Crédito Bancário assinada digitalmente, cuja autenticidade, contudo, não restou devidamente comprovada.

O documento juntado não contém qualquer certificação criptografada que assegure sua integridade e autenticidade, tampouco foi demonstrado que a Apelada possuía cadastro prévio ou certificação digital que possibilitasse a vinculação inequívoca da suposta assinatura ao seu consentimento.

Outrossim, a alegação de que a contratação ocorreu mediante autenticação biométrica facial por meio de “selfie” da consumidora não encontra respaldo técnico-jurídico suficiente para atestar a manifestação válida de sua vontade.

Ora, a simples exibição de uma fotografia da parte autora, desacompanhada de certificação digital
robusta
e de dados criptografados que garantam a veracidade da contratação, revela-se prova unilateral e desprovida de força probatória idônea. E a ausência de mecanismos que permitam aferir a real anuência da consumidora reforça a precariedade da documentação apresentada.

Além disso, constata-se que o endereço informado no contrato é distinto do domicílio da Apelada, que afirma jamais ter residido no local indicado na contratação. Tal circunstância, somada à ausência de elementos técnicos que comprovem a efetiva participação da consumidora na celebração do negócio jurídico, corrobora a inexistência da relação contratual invocada pelo Apelante.

Outro aspecto relevante a ser considerado refere-se à inexistência de prova quanto à efetiva disponibilização dos valores alegadamente contratados na conta bancária da Apelada.

O Banco Apelante não apresentou comprovante idôneo de transferência ou depósito que demonstre que a parte consumidora recebeu e utilizou os recursos financeiros provenientes da operação impugnada.

Assim, não há nos autos qualquer elemento concreto que permita concluir que a Apelada tenha se beneficiado do montante alegadamente contratado.

Ademais, o banco limitou-se a anexar telas sistêmicas produzidas unilateralmente, sem certificação de auditoria externa ou qualquer outro meio de validação que garanta sua autenticidade. Tal prática não atende aos requisitos exigidos para a comprovação de relação jurídica válida, especialmente em contratos firmados por meios digitais, nos quais a higidez do consentimento deve ser plenamente verificável.

Nesse sentido, a jurisprudência:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL
.
VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, sob a alegação de que não houve contratação válida. O autor afirma que não realizou o empréstimo e que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos. A sentença julgou improcedente o pedido, levou à interposição de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço por realizar descontos indevidos em benefício previdenciário, relativos a contrato de empréstimo consignado não comprovado; e (ii) houve danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. Não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado, especialmente em razão da vulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa, e a fragilidade da assinatura digital realizada por biometria facial. b) O tempo exíguo para realização de todos os procedimentos de contratação, bem como a ausência de comprovação de que possui certificado digital ou cadastro para assinatura digital, reforçam a dúvida acerca da validade da contratação. c) A falha na prestação do serviço e os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e Tese

4. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar à restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, e ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "1. É inválida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio de assinatura digital com biometria facial quando não comprovada a segurança e a autenticidade da assinatura, especialmente no caso de consumidor idoso. 2. A falha na prestação do serviço bancário consistente na realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, em razão de contrato de empréstimo consignado não comprovado, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479. (N.U 1000508-22.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO POR MEIO DE ASSINATURA DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. EVIDÊNCIA DE FRAUDE. DADOS DIVERGENTES REFERENTE A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

O contrato eletrônico, embora cercado de particularidades, deve seguir as mesmas regras dos contratos em geral para sua validade, ou seja, não pode dispensar formalidades básicas, entre elas a assinatura, a qual pode se dar de forma eletrônica ou digital, por meios que possibilitam sua autenticação. Constatada a fraude e divergência de dados, corroborada a consignação dos valores pelo consumidor, impõe o dever de indenizar com a restituição dos valores e dano moral. (N.U 1008089-03.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

No que tange à distribuição do ônus da prova, incide no caso concreto a regra do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que possibilita a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e da verossimilhança de suas alegações.

Além disso, a contratação do empréstimo representa um fato constitutivo do direito do Apelante, razão pela qual lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), demonstrar a validade do negócio jurídico celebrado. Todavia, não se desincumbiu satisfatoriamente desse encargo.

Dessa forma, à luz dos elementos constantes dos autos, constata-se que o Banco Apelante não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação digital, tampouco a manifestação de vontade inequívoca da Apelada, razão pela qual a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus a recorrida a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

Concernente ao valor da reparação, é sabido que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Daycoval S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025